Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709054-74.2023.8.07.0000 Agravante(s) VR Ferreira Filho Agravado(s) Tomaz Ikeda Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VR Ferreira Filho contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 149536973 do processo de referência), em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Tomaz Ikeda, processo n. 0734053-25.2022.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: 1. Indefiro a gratuidade de justiça em favor do autor, pois não juntou aos autos seus respectivos balanços patrimoniais, conforme determinado na decisão de ID n. 146821901, deixando, portanto, de comprovar suas receitas. Por se tratar de empresário individual, deveria o autor comprovar, ainda, a situação econômica da pessoa natural. 1.1. Ademais, o próprio montante cobrado nesta ação, fruto de acordo pretérito envolvendo vultuosas quantias auferidas pelo autor, denota elevada capacidade econômica, não sendo crível a gratuidade para beneficiar discussão fruto de litígio empresarial. 2. Fica o autor intimado a efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Nesta sede, o recorrente pede o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Agravante”. Aduz que “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50”. Acrescenta que “o Juízo de piso recusou a declaração de pobreza, serasa, juntada aos autos, sob os argumentos de que o ora agravante deveria trazer aos autos, como prova de baixa renda, balanços patrimoniais, e que não juntou a situação econômica da pessoa natural, o que na verdade não procedem pois juntou extrato da conta da pessoa natural e suas dívidas, o que per si comprovaria sua baixa renda”. Ressalta que “a empresa encontra-se inapta desde 03/03/2021, conforme observa-se pelo comprovante de inscrição e situação cadastral emitido”, bem como que “em razão da pandemia, a situação econômica da empresa agravou drasticamente, ou seja, o agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa”. Argumenta que segundo Superior Tribunal de Justiça, “para a concessão do benefício de justiça gratuita ao Microempreendedor Individual (MEI) e ao Empresário Individual (EI), basta a declaração de insuficiência financeira, o ministro Marco Buzzi explicou que o MEI e o EI são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e a personalidade da empresa – criada apenas para fins específicos, como tributários e previdenciários”. O agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser objeto do recurso a gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 44822376 foi indeferida a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante, ao tempo em que determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. O recorrente, por meio da petição de Id 45168129, juntou a guia de custas (Id 45168131) e o documento de recolhimento (Id 45168132 pp. 1-3). É o relatório. Decido. Apreciada a tutela recursal de urgência, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se à parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora